Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707437-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES MARQUES RODRIGUES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição do apelado em ID 53947688. Aguarde-se o decurso do prazo para o apelante recolher o preparo recursal, conforme decisão de ID 53722526. gp Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator